Tribunal: CARF
Processo: 13864.000044/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000044/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.652 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
VPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário-de-contribuição para o empregado e trabalhador avulso a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa. A natureza jurídica dos valores pagos não
depende da denominação dada pelo empregador.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
PROVAS.
INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor, e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000044/2009-68
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000044/2009-68

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 297 e ss.), interposto contra o Acórdão no.
05-28.321 da 6a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas/SP –
DRJ/CPS (e-fls. 275 e ss.), que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do
contribuinte impetrada face ao Auto de Infração DEBCAD 37.036.374-4 (e-fls. 02 e ss.),
referente a contribuições previdenciárias levantadas com base na escrituração contábil da
empresa, consolidado em 19/01/2009.
2. Esclareça-se, por oportuno, que este Acórdão refere-se aos presentes Autos,
13864.000044/2009-68 - DEBCAD 37.036.374-4, além dos Autos 13864.000045/2009-11
DEBCAD 37.036.370-1 e 13864.000046/2009-57 DEBCAD 37.036.373-6, uma vez que em para
todos os processos foi exarada a única a Decisão a quo acima referida, contra a qual foi
interposto apenas um Recurso Voluntário, juntado a este processo.
3. Adota-se, em sua essência, o Relatório do Acórdão da 6a Turma da DRJ/CPS,
por bem esclarecer os fatos da lide, com a devida vênia cabível:
Relatório:
Trata-se de auto de infração DEBCAD n° 37.036.374-4 referente às contribuições
previdenciárias previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, relativas às competencias de 01/2004 a 12/2004, tendo o auditor fiscal assim
relatado as irregularidades apuradas (fls. 81/88):
LEVANTAMENTO ATI: (AUTÔNOMOS 1)
Origem deste levantamento: Este levantamento se refere a contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas e/ou creditadas a
contribuintes individuais autônomos, e foram apuradas com base em valores lançados
a débito na conta de despesa n° 4.2.1.01.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR
PESSOA FÍSICA da escrituração contábil da empresa auditada.
O sujeito passivo foi intimado por meio dos Termos de Intimação Fiscal n°01. 02 e 05,
em anexo, a apresentar os documentos que deram origem aos lançamentos registrados
nesta conta contábil, porém não os apresentou. O sujeito passivo, por intermédio de seu
procurador, informou da impossibilidade de apresentar a documentação solicitada,
alegando que diversos documentos da empresa foram subtraídos por terceiro,
apresentando a esta Auditoria Fiscal, cópia de documentos com fins de comprovar a
veracidade dos fatos, cópias estas que se encontram anexadas a este processo. Desta
forma, os valores lançados na conta n° 4.2.1.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR
PESSOA FÍSICA foram considerados por esta Auditoria Fiscal como remunerações
pagas ou creditadas a segurados contribuintes individuais autônomos.
Por falta de apresentação dos documentos que deram origem aos lançamentos
registrados na mencionada conta contábil, não foi possível identificar o(s) segurados
que realizaram a prestação dos serviços.
(...)
LEVANTAMENTO A T2: (AUTÔNOMOS 2)
Origem
deste levantamento: Este levantamento se refere a contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas e/ou creditadas a
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000044/2009-68

contribuintes individuais autônomos e foram apuradas com base em valores lançados a
débito na conta de despesas no 4.2.1.01.0004 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL da
escrituração contábil da empresa auditada. O sujeito passivo foi intimado por meio dos
Termos de Intimação fiscal n° 01. 02 e 05. em anexo, a apresentar os documentos que
deram origem aos lançamentos registrados nesta conta contábil, porém não os
apresentou alegando os mesmos motivos já relatados.
Desta forma os valores registrados nos lançamentos selecionados foram considerados
por esta Auditoria Fiscal como remunerações pagas e/ou creditadas a segurado
contribuinte individual autônomo.
Por falta de apresentação dos documentos que deram origem aos lançamentos
selecionados, não foi possível identificar o(s) seguradofs) que realizaram a prestação
dos serviços.
(...)
LEVANTAMENTO DAL: (DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS)
Origem deste levantamento: Este levantamento se refere a diferenças decorrentes de
contribuições recolhidas em Guias de Recolhimento da Previdência Social -GPS após a
data de vencimento, com valores a menor de atualização monetária, juros ou multa de
mora devidos.
LEVANTAMENTO ELD: (EMPREGADOS - LIVRO DIÁRIO)
Origem deste levantamento: Analisando a escrituração contábil do sujeito passivo, a
Auditoria Fiscal constatou remunerações pagas e/ou creditadas a empregados a titulo
de salários e ordenados, de férias e de 13° salário nas competências 06/2004. 11/2004
e 12/2004, registrados nas contas contábeis n° 4.1.1.02.0001 – “SALARIOS E
ORDENADOS”, n°4..1.1.02.0002 - "FÉRIAS" e n° 4.1.1.02.0003 - "13° SALÁRIO", que
não foram incluidas em folhas de pagamento.
Relacionamos a seguir os lançamentos contábeis que deram origem a este
levantamento:

O sujeito passivo foi intimado por meio dos Termos de Intimação Fiscal n° 01, 02 e 05,
em anexo, a apresentar os documentos que deram origem a estes lançamentos, porém
não os apresentou, alegando os mesmos motivos já relatados.
Por falta de apresentação dos documentos que deram origem a estes lançamentos, não
foi possível identificar o(s) empregado(s) que receberam estes valores.
(...)
LEVANTAMENTO PLR: (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS)
Origem deste levantamento:
Preliminarmente, lembramos que a PLR não possui natureza jurídica salarial desde
que seja paga em conformidade com a legislação regulamentadora vigente à época
dos pagamentos, e que. de acordo com a Lei n° 10.101/00. a PLR será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados.
A empresa auditada adotou as condições estabelecidas na Convenção Coletiva de
Trabalho Sobre a Participação nos Lucros e/ou Resultados datada de 07 de agosto de
2003, cópia anexa, para instituir a participação de seus empregados nos lucros e
resultados da empresa.
A Cláusula 1a da referida Convenção assim estabelece:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000044/2009-68

Cláusula 1a - PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES: Para dar
cumprimento ao disposto na Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, as
empresas representadas pelo SINDIPEDRAS poderão até 30 de dezembro de
2003 negociar com uma Comissão de Trabalhadores, condições próprias para
uma efetiva Participação nos Lucros/Resultados. Opcionalmente as empresas
pagarão a todos os seus funcionários que foram admitidos até o dia 1° de julho
de 2003, uma participação nos resultados, através de duas parcelas iguais no
valor de RS 180,00 (cento e oitenta reais) cada uma delas, que deverão ser
pagas em 20 de janeiro de 2004 e em 20 de julho de 2004, obedecendo os
seguintes critérios:
a) Assiduidade ao trabalho:
b) Utilização correta de EPI's na forma e condições determinadas pela CIPA ou
pela direção da empresa;
c) Usar com racionalidade o material e instrumental da empresa, conforme
regulamento interno. "
Os valores pagos a título de PLR foram contabilizados na conta contábil n°
4.1.1.02.0015 - "PARTICIPAÇÃO NO LUCRO".
Há, entretanto, um lançamento contábil, de n°3333, registrado na conta contábil n°
4.1.1.02.0015 - "PARTICIPAÇÃO NO LUCRO" que está em desacordo com as
condições estabelecidas na Convenção Coletiva.
De acordo com este lançamento contábil, foi pago em 17/11/2004 o valor de R$
19.171,91 a Mauro e Aldo, e de acordo com o histórico do lançamento este valor foi
pago a título de Distribuição de Lucros, apesar de ter sido contabilizado na conta
"PARTICIPAÇÃO NO LUCRO".
De acordo com as folhas de pagamento e as fichas de registro de empregados
apresentadas pela empresa auditada. Mauro e Aldo mencionados no histórico do
lançamento contábil n° 3333, se referem aos empregados Mauro Cezar Brocco (ficha
de registro de empregados n° 002, cópia anexa) e Aldo Rebouças Teixeira (ficha de
registro de empregados n° 003, cópia anexa) que exercem as funções de Diretor da
Empresa e de Gerente Administrativo respectivamente. Tendo em vista que tais
pagamentos foram feitos em desacordo com o estabelecido na Convenção Coletiva,
estão também em desacordo com a Lei n° 10.101/00, e, desta forma integram o salário
de contribuição. Embora o histórico do lançamento contábil n° 3333 mencione
"distribuição de lucros", não podemos admitir que este pagamento seja considerado
como distribuição de lucros por dois motivos: Primeiro porque a empresa, de acordo
com o Balanço Patrimonial do ano de 2004 e com a Demonstração dos Lucros e
Prejuízos Acumulados informados na DIPJ ano calendário 2004 (cópia anexa),
começou o exercício de 2004 com prejuízos acumulados de períodos anteriores, e
obteve resultado negativo no exercício 2004, ou seja, não havia lucros a serem
distribuídos em 2004. Segundo, porque Mauro Cezar Brocco e Aldo Rebouças Teixeira
são empregados da empresa, ou seja, não fazem parte do quadro societário da empresa
auditada, não lhes cabendo, na qualidade de empregados, qualquer recebimento a
título de distribuição de lucros.
Cientificada regularmente em 27/01/2009 (fl. 123), a contribuinte apresentou
impugnação em 18/02/2009 (fls. 136/146), na qual, de início, alega que, conforme
protocolo anexado aos autos, requereu fotocópia integral do processo administrativo,
mas até a data da apresentação da impugnação não lhe fora disponibilizado acesso ao
referido processo. Diante disso, acrescenta, teria formulado a defesa, porém, ficando
impossibilitada de verificar eventuais vícios no processo administrativo, em total
contrariedade ao art. 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Consequentemente, a
autuada requer que lhe seja conferido o direito de vista dos autos antes do julgamento e
direito a manifestação posterior a data do prazo para impugnação, para manifestar-se
quanto a eventuais vícios que por ventura possam existir no processo administrativo ora
impugnado.
A seguir a impugnante alega em síntese que:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000044/2009-68

• é legítima possuidora do complexo de minério conhecido como Pedreira Dutra Ltda. e
Comercial Grande Dutra Ltda. Em 31/08/2007, a área cuja posse é exercida pela
autuada foi invadida arbitrariamente, mediante força e sem amparo legal, por pessoa que
acreditava poder exercer a administração do local. Em face disso, propôs Ação de
Reintegração de Posse, com pedido de liminar, a qual foi concedida. Após a
reintegração de posse, foi constatada a ausência de grande quantidade de documentação,
ocasionando o ajuizamento de Ação Cautelar de Busca e Apreensão, conforme
documentos anexados aos autos. Por essa razão, a documentação apresentada ao Fisco
está incompleta, não possuindo a contribuinte, que age de boa fé, meios de apresentá-la
até ulterior decisão da ação supra mencionada;
• da análise da documentação a autoridade administrativa constatou suposta falta de
recolhimento de contribuições da empresa e de contribuições destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, devidas
ao INSS, no período de 01/2004 a 12/2004. No entanto, a empresa não logrou êxito em
demonstrar os referidos pagamentos, razão pela qual foi autuada por ausência de
recolhimento das contribuições previdenciárias;
• o Sr. Auditor Fiscal equivocou-se ao autuar a empresa por ausência de recolhimento
de contribuições previdenciárias sobre a a) conta n° 4.1.1.02.000J relativa ao
pagamento de salários e ordenados; b) a conta n° 4.LI.02.0003 referente ao pagamento
de 13° salário no valor de RS 890,00 em 22/11/2004; c) a conta n° 4.1.1.02.0002
relativas às férias na importância de RS 1.093,14 em 17/12/2004; d) e por fim sobre a
conta n° 4.1.1.02.0003 sobre o pagamento de 13° salário no importe de RS 9.780,00 na
data de 21/12/2004. Contudo, a presente autuação não merece prosperar, pois não
corresponde à realidade dos fatos;
• quanto à contribuição relativa aos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT incidente
sobre as verbas de alimentação que foram consideradas salário de contribuição, o
auditor fiscal agiu em total descumprimento ao constante no anexo V do Decreto 3048
de 1999 ao fixar o valor de 3%, sem observar o enquadramento da empresa no
Regulamento da Previdência Social, cujas atividades possuem a alíquota de 2%;
• não se pode considerar como salário, para fins de incidência da contribuição
previdenciária dos segurados, os valores pagos relativos às férias, conforme disposto no
art. 28, § 9o, alínea d, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. Esse entendimento
também é adotado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (cita o RE 545317
AgR);
• não se pode considerar como salário, para fins de incidência da contribuição
previdenciária dos segurados, os valores pagos relativos à participação nos lucros e
resultados, conforme disposto no art. 28, § 9o, alínea j; da Lei n° 8.212, de 1991. Os
diretores e gerentes das empresas não se submetem ao mesmo sindicato dos demais
trabalhadores, motivo pelo qual não participam da convenção coletiva, não podendo tal
acordo alcançar os valores percebidos por eles a título de participação nos lucros;
• o dispositivo que fundamentou a aplicação da multa - art. 35, inciso 11, alínea b, da
Lei n° 8.212, de 1991 - foi revogado pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro
de 2008. Com a nova redação dada a esse art. 35 da Lei de Custeio, pela citada medida
provisória, que remete aos termos do art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, a multa deve ser revista respeitando-se o limite de vinte por cento;
• deve ser afastada a cobrança de juros de mora com a aplicação da taxa Selic, uma vez
que, de acordo com o § Io do art. 161 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), qualquer índice que exceda o percentual de um por cento ao
mês só poderia ser validamente aplicado caso previsto em lei complementar. A Lei
Ordinária n° 9.430, de 1996, é incapaz de revogar norma de natureza complementar (art.
161, § 1o, do CTN), e, pois, de fixar os juros em percentuais superiores a um por cento
ao mês.
Ao presente encontram-se apensados os seguintes processos administrativos:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000044/2009-68

1. 13864.000045/2009-11 - DEBCAD n° 37.036.370-1, referente ás contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados, relativas às competências de 01/2004 a
12/2004, com fundamento nos levantamentos AT1, AT2, DAL e ELD;
2. 13864.00046/2009-57 - DEBCAD n° 37.036.373-6, referente às contribuições da
empresa destinadas a outras entidades (FNDE, Incra, Senai, Sesi, Sebrae), relativas às
competências de 01/2004 a 12/2004, com fundamento nos levantamentos ELD e PLR.
Cientificada cm 27/01/2009 e 05/02/2009 desses outros autos de infração, a contribuinte
apresentou em 18/02/2009 impugnações nas quais repete, no que lhe são pertinentes, os
mesmos argumentos já acima expostos.
4. Julgando a Impugnação, a DRJ proferiu o Acórdão de Primeira Instância no
qual manteve o crédito tributário, e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não têm
valor.
NEGAÇÃO GERAL.
Não se admite no processo administrativo a negação geral, isto é, a
simples discordância desprovida de fundamento.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo
proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois
tal competência é exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
ART. 35, INCISO II, DA LEI N° 8.212, DE 1991. MULTA MAIS
BENÉFICA.
Para fins de aplicação do art. 106, inciso II, alínea c, do CTN, a
correlação da multa devida consoante o inciso II do art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, deve ser feita com aquela prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
FÉRIAS INDENIZADAS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Somente quando indenizadas, os valores pagos relativos às férias, e
respectivo adicional constitucional, não compõem o salário-de-
contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. SALARIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. NEGOCIAÇÃO.
A participação nos lucros ou resultados da empresa não integra o salário-
de-contribuição somente quando decorrente de negociação entre a
empresa e seus empregados, nos termos da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
5. Intimado do Acórdão a quo em 18/05/2010, por via Postal (AR de e-fl. 291), o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/06/2010 (protocolo de e-fl. 297), indicando que
tal Recurso refere-se aos presentes autos 13864.000044/2009-68 e aos seus apensos
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000044/2009-68

13864.000045/2009-11 e 13864.000046/2009-57. Após apertada síntese da lide, aponta como
único argumento preliminar a tempestividade de seu recurso.
6. A partir de então passa a repisar seus argumentos impugnatórios relativos a:
impossibilidade de apresentação da documentação; não incidência de Contribuição para
financiamento dos benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho – RAT; e
não incidência de contribuição previdenciária sobre as férias e participação nos lucros e
resultados.
7. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso e o cancelamento dos
débitos fiscais reclamados.
8. É o Relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
9. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele tomo conhecimento.
10. De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
(...)
No mérito, de início, diga-se que a contribuinte não questionou os valores lançados
decorrentes do Levantamento DAL, ou seja, decorrentes de recolhimentos efetuados em
GPS após a data de vencimento com valores a menor de juros ou multa de mora
devidos.
A seguir, é preciso ainda esclarecer que, ao contrário do que parece entender a
impugnante, o lançamento de oficio não está fundamentado simplesmente no fato de
que ela não teria logrado êxito em demonstrar os pagamentos das contribuições
previdenciárias em razão de, quando da reintegração da posse da área invadida, ter
constatado a ausência de grande quantidade de documentação.
Na verdade, a alegação de impossibilidade de apresentação de documentos que teriam
sido levados pelo invasor da área de posse da contribuinte não abala o fundamento do
auto de infração. Isso porque os lançamentos contábeis no Livro Diário,
especificamente os discriminados nas planilhas anexas aos Termos de Intimação à
contribuinte (fls. 62/65 e 73/76), são suficientes para evidenciar a ocorrência dos fatos
geradores.
A intimação para apresentação dos documentos que fundamentam os lançamentos
contábeis tem o intuito apenas de verificar se não teria ocorrido algum equívoco da
contribuinte nesses lançamentos ou, por exemplo no que diz respeito aos contribuintes
individuais (Levantamentos AT1 e AT2), certificar a identidade dos segurados que
prestaram serviços, para verificar a ocorrência ou não de hipótese de retenção da
contribuição previdenciária, etc.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000044/2009-68

Em suma, a constatação da ocorrência dos fatos geradores por meio dos lançamentos
efetuados na escrituração, os quais foram discriminados pelo auditor fiscal nas citadas
planilhas e, ressalte-se, não contestados pela autuada, é razão suficiente para o
lançamento de oficio das contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas.
Com relação ao crédito tributário constituído em razão de valores pagos registrados nas
contas n° 4.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados e n° 4.1.1.02.0003 - 13° Salário e não
incluídos em folhas de pagamento, a alegação da impugnante é genérica, não
especificando por que o lançamento aqui seria equivocado ou por que não
corresponderia à realidade dos fatos. Logo, não tendo ela especificado em que ponto
teria ocorrido equívoco quanto a essas contas, não merece crédito sua alegação. Com
efeito, a negação geral, isto é, a simples discordância desprovida de fundamento, não
tem guarida no procedimento administrativo fiscal, como preceitua o art. 16, inciso III,
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:
Art, 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e as provas que possuir.
Quanto ao crédito tributário constituído em relação ao lançamento registrado na conta
n° 4.1.1.02.0002 - Férias e não incluído na folha de pagamento, não há como acatar a
alegação da impugnante de que, de acordo com o art. 28, § 9°, alínea d, da Lei n° 8.212,
de 1991, o valor pago referente a férias não poderia ser considerado salário de
contribuição. Isso porque esse dispositivo exclui da incidência da contribuição
previdenciária apenas as importâncias recebidas a titulo de férias indenizadas e
respectivo adicional constitucional:
Art. 28. (...)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
d) as importâncias recebidas a titulo de férias indenizadas e respectivo
adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da
remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do
Trabalho-CLT; (destaque acrescido)
Observe-se que a jurisprudência do STF citada pela autuada (RE 545317) trata
justamente de verbas indenizatórias (fl. 141).
Desse modo, a alegação da impugnante somente seria procedente se houvesse sido
trazido aos autos prova de que o valor foi pago a título de indenização de férias ou de
adicional constitucional referente a essa indenização.
Não sendo esse o caso, e não tendo ela contestado o fato apurado pelo auditor fiscal, ou
seja, a não inclusão desse valor em sua folha de pagamento, o que, diga-se, também não
foi questionado no que diz respeito às contas n° 4.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados e
n° 4.1.1.02.0003 - 13° Salário, correto o lançamento dc ofício também nesse ponto.
No que diz respeito à Participação nos Lucros e Resultados, transcreva-se o que dispõe
a Lei n° 8.212, de 1991
Ari. 28. (...)
(...)
§ 9° Nõo integram o salárÍo-de-contribuiçâo para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000044/2009-68

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica; (destaque acrescido)
Pela leitura desse dispositivo, verifica-se que não incide contribuição previdenciária
sobre os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados somente se o
pagamento foi feito de acordo com lei específica, no caso concreto, a Lei n° 10.101, de
19 de dezembro de 2009. O art. 2o desse diploma legal determina que a participação
nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante comissão escolhida pelas partes, integrada também por um representante
indicado pelo sindicato da categoria, ou mediante convenção ou acordo coletivo.
O auditor fiscal lançou a contribuição previdenciária devida sobre o valor referente ao
lançamento contábil de n° 3333, registrado na conta 4.1.1.02.0015 Participação No
Lucro, por não estar de acordo com as condições estabelecidas na Convenção Coletiva,
cuja cópia encontra-se juntada aos autos. Esse lançamento, no valor de R$ 19.171,91,
foi pago a Mauro Cezar Brocco e Aldo Rebouças Teixeira, que exercem as funções de
Diretor da Empresa e de Gerente Administrativo respectivamente.
A impugnante, por sua vez, alega que os diretores e gerentes não se submetem ao
mesmo sindicato dos demais trabalhadores.
Entretanto, mesmo que fosse esse o caso, eventual participação nos lucros e resultados
paga a esses dois funcionários deveria estar fundamentada em negociação da empresa
com o sindicato a que eles se encontram filiados, ou outra entidade que os represente,
não tendo a impugnante trazido nenhum documento que comprove a existência de uma
negociação nesse sentido.
Veja-se que pesa ainda contra a autuada o fato de ela ter registrado no histórico que esse
lançamento seria pagamento de distribuição de lucros (o que, como disse o autuante não
poderia ser, devido à inexistência de lucro e a não serem os beneficiários sócios da
empresa).
Assim, a alegação da contribuinte revela-se insubsistente novamente por não estar
amparada em nenhuma prova, contrariando o já citado art. 16 do Decreto n° 70.235, de
1972 (a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir).
No que diz respeito ao RAT, primeiro, esclareça-se que a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho não foi lançada
sobre supostas verbas de alimentação, mas apenas com relação ao Levantamento ELD.
Especificamente quanto à alíquota referente ao RAT, a impugnante se equivoca
provavelmente por tomar a redação dada ao Anexo V do Decreto n° 3.048, de 6 de maio
de 1999, Regulamento da Previdência Social, pelo Decreto n° 6.042, de 12 de fevereiro
de 2007. Na vigência dessa redação, é certo que a alíquota do RAT para o Cnae da
contribuinte (0810-0/99 Extração e britamento de pedras e outros materiais para
construção e beneficiamento associado) era dois por cento.
No entanto, a redação vigente à época dos fatos geradores ainda era a original do
Decreto n° 3.048, de 1999. Naquela época, antes das alterações trazidas pela Resolução
Concla n° 1, de 04/09/2006, o Cnae da contribuinte era 14.10-9/99 (Extração e/ou
britamento de pedras e de outros materiais para construção não especificados
anteriormente e seu beneficiamento associado), sendo que a alíquota prevista para ele
era de três por cento.
A propósito, hoje, com a redação dada ao Anexo V do Regulamento da Previdência
Social pelo Decreto n° 6.957, de 9 de setembro de 2009, a alíquota do RAT prevista
para o Cnae 0810-0/99 passou a ser três por cento.
Destarte, por estar de acordo com a redação vigente do Anexo V do Decreto n° 3.048,
de 1999, à época da ocorrência dos fatos geradores, correto o procedimento fiscal ao
aplicar a alíquota de três por cento para calcular a contribuição destinada ao
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000044/2009-68

financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
(...)
Por fim, diga-se que contra os autos de infração DEBCADs n° 37.036.370-1 e n°
37.036.373-6, respectivamente objetos dos processos administrativos n° 13864.000045/
2009-11 e n° 13864.00046/2009-57, a este apensados, a contribuinte, como ressaltado
no relatório, contrapõe, no que lhe são pertinentes, as mesmas alegações formuladas na
impugnação do auto de infração n° 37.036.374-4, para as quais, portanto, valem as
mesmas considerações acima já feitas.
Em face do exposto, voto pela improcedência das impugnações, mantendo os créditos
tributários constituídos.
11. Assim, restando afastados os argumentos do contribuinte, e por consequência
restam devidas as contribuições sociais levantadas nos autos de infração 13864.000044/2009-68
-
DEBCAD
37.036.374-4,
13864.000045/2009-11
DEBCAD
37.036.370-1
e
13864.000046/2009-57 DEBCAD 37.036.373-6. Deve permanecer portando irretocada a
Decisão de Piso e manter-se os lançamentos nos autos corretamente consolidados.
Conclusão
12. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital